Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007570-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Litigância de Má-Fé, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (AGRAVANTE), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (AGRAVANTE), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ ORUE ANDRADE - CPF: 834.612.641-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto p contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001271-61.2021.8.11.0017, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilão judicial do imóvel penhorado (Fazenda Colorado). Os agravantes alegam ocorrência de evicção por divergência entre a área contratada e a entregue, inadimplemento do promitente vendedor e existência de fato novo, requerendo a suspensão da execução e reconhecimento da inexigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspenderia o leilão judicial do imóvel; (ii) definir se há vício insanável ou evicção que justifique a suspensão da execução e o reconhecimento da inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera existência de laudo pericial apontando divergência na área do imóvel não configura fato novo, pois o documento foi produzido meses antes e já havia sido impugnado pelos próprios agravantes, que apresentaram laudo complementar reconhecendo a cadeia possessória.

4.

A posse do imóvel pelos agravantes, inclusive com decisão favorável em ação de reintegração de posse, demonstra que não houve evicção nos moldes do art. 447 do CC, nem vício insanável que afaste a exigibilidade do título.

5.

A execução tem por base contrato de compra e venda com valor certo, vencido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC; eventuais vícios devem ser alegados em ação própria, não sendo aptos a afastar a certeza e liquidez do título.

6.

A negativa anterior de efeito suspensivo aos embargos à execução (AI 1000681-67.2023.8.11.0000) corrobora a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar.

7.

A conexão com a ação possessória não impõe a suspensão da execução, pois os objetos são distintos e não há prejudicialidade externa que justifique a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre área contratada e entregue não configura, por si, vício insanável ou evicção apta a suspender execução lastreada em título líquido, certo e exigível.

2.

O deferimento de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco de dano, o que não se verifica quando a posse do bem foi exercida e há precedente negando idêntico pedido.

3.

A conexão com ação possessória não implica prejudicialidade externa nem suspensão automática de execução por obrigação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a” e 784, III; CC, art. 447.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1000681-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007570-66.2025.8.11.0000
.

Agravante (s): JESUS DE ANDRADE BARRETO.

Agravado (s): VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO MARTINS DE FREITAS
e
JESUS DE ANDRADE BARRETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001271-61.2021.8.11.0017, manejada por
VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado, denominado Fazenda Colorado (matrícula 18.824).

Para tanto, sustentam os agravantes, em síntese, que houve evicção, pois a área efetivamente entregue diverge daquela descrita no contrato e na matrícula, estando deslocada em mais de 26 km, conforme laudo pericial produzido nos autos da ação de reintegração de posse n.º 1001064-62.2021.8.11.0017.

Alegam, ainda, inexigibilidade do título, má-fé do agravado e existência de fato novo relevante, pugnando pela suspensão da execução, reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e instauração de incidente de falsidade documental.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, no sentido da regularidade da execução, com alegações de que os agravantes exerceram a posse plena do imóvel após a aquisição e que o laudo pericial já havia sido impugnado pelos próprios agravantes anteriormente, inclusive por meio de laudo complementar que reconhece a cadeia possessória regular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta será examinada à luz dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à presença da probabilidade do direito e do risco de dano ou ao resultado útil do processo, em relação ao pedido de tutela de urgência formulado para suspender o curso da execução e a realização de hasta pública sobre o bem penhorado.

Os agravantes sustentam a ocorrência de evicção em razão de alegada divergência entre a área descrita no contrato de compra e venda e aquela efetivamente entregue, bem como vício insanável na alienação e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo.

Todavia, razão não lhes assiste.

Em primeiro lugar, o laudo pericial que embasa o alegado “fato novo” foi produzido há mais de oito meses, e os próprios agravantes já haviam se manifestado nos autos da ação de reintegração de posse impugnando suas conclusões, apresentando laudo técnico complementar que reconhece a cadeia possessória da área desde 2004. Além disso, os agravantes obtiveram inclusive decisão de reintegração de posse naqueles autos, o que corrobora que exerceram, ainda que parcialmente, a posse do imóvel adquirido.

A alegação de evicção, portanto, não se sustenta nos moldes do artigo 447 do Código Civil, uma vez que não houve perda do bem por ato judicial que o atribua a terceiro por direito preexistente, tampouco demonstração de vício insanável que inviabilize a posse ou o domínio.

A tese de inexigibilidade do título também não prospera. Trata-se de contrato de compra e venda firmado pelas partes, com preço certo e vencido, cuja execução foi ajuizada regularmente. Eventuais alegações de inadimplemento do promitente vendedor devem ser deduzidas por meio próprio, e não afastam, de plano, a certeza, liquidez e exigibilidade do título, mercê do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Cabe destacar, ademais, que os próprios agravantes manejaram embargos à execução autuados sob o n.º 1001501-69.2022.8.11.0017, e pleitearam efeito suspensivo à execução, o qual foi expressamente negado por este Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n.º 1000681-67.2023.8.11.0000, por esta mesma relatoria.

Naquela oportunidade, restou assentado que os requisitos do §1º do artigo 919 do CPC não foram demonstrados, destacando-se que os executados haviam tomado posse do imóvel ainda em 2021 e que o inadimplemento contratual era incontroverso.

Esse precedente, proferido no âmbito do mesmo negócio jurídico e entre as mesmas partes, reforça a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações dos agravantes, evidenciando que não se trata de situação nova ou que autorize a concessão da medida excepcional pleiteada neste recurso.

Por fim, a alegada conexão com a ação possessória não configura prejudicialidade externa. Os objetos das demandas são distintos: a presente execução versa sobre obrigação pecuniária, enquanto a possessória trata de esbulho praticado por terceiros. Não há identidade de causa de pedir, nem dependência lógica entre os feitos que justifique a suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

Dessa forma, ausente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, não há respaldo para suspensão da execução ou do leilão judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025